Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DOS BENS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. NÃO CONFIGURADA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS REDUZIDA.
1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, comprovado que o bem em poder do réu era produto de crime, cabe a ele demonstrar que não tinha ou, pelo menos, que não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
2. No caso, os réus não apresentaram quaisquer comprovantes de aquisição lícita dos celulares apreendidos, os quais eram produtos de crimes patrimoniais.
3. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, pois a fundamentação utilizada não é condizente com o histórico penal do réu - não havia pena definitiva em cumprimento quando do cometimento do crime ora analisado.
4. A condenação a pena igual a um ano de reclusão deve substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
5. Recursos parcialmente providos.